Tribunal: STF
Processo: ADI 231
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-19
Data de publicação: 1990-04-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 77 E 80 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE LIMINAR.
OCORRENCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA JURÍDICA E DA
CONVENIENCIA.
PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO.